Tribunal: TJMT
Processo: 1013354-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013354-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORIEDE DE FATIMA PASCHOAL - CPF: 361.553.221-04 (AGRAVANTE), ALINE NAGILA FURTADO SILVA - CPF: 045.970.973-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. DISPENSA DE CAUÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/1991. HIPOSSUFICIÊNCIA DO LOCADOR. DÉBITO LOCATÍCIO SUPERIOR À GARANTIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a concessão de despejo liminar, em ação de despejo por falta de pagamento, à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, em contrato desprovido de garantias, sendo a agravante locadora hipossuficiente e havendo débito locatício superior a R$ 13.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível dispensar a caução prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991 para a concessão de despejo liminar quando o locador é hipossuficiente e o débito locatício supera significativamente o valor da garantia legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação literal do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991 exige caução como condição para o despejo liminar, mas deve ser superada por interpretação sistemática e teleológica conforme princípios constitucionais.

A caução tem natureza de contracautela para ressarcir o locatário em caso de despejo indevido, não devendo ser exigida de forma desproporcional.

O débito locatício expressivo, superior ao valor da caução, atua como garantia implícita suficiente para eventual indenização, tornando dispensável o depósito em dinheiro.

A exigência de caução em face de locador hipossuficiente cria barreira econômica ao acesso à tutela jurisdicional e favorece o enriquecimento sem causa do locatário inadimplente.

O art. 300, § 1o, do CPC autoriza a dispensa da caução quando a parte não possui condições econômicas de prestá-la.

A jurisprudência admite a mitigação da exigência legal diante de inadimplência prolongada e dívida superior ao valor da garantia, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de caução prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991 pode ser excepcionalmente dispensada quando o locador é hipossuficiente e o débito locatício supera significativamente o valor da garantia legal. 2. O crédito do locador decorrente de inadimplência expressiva pode funcionar como garantia suficiente para eventual ressarcimento do locatário. 3. A interpretação das normas processuais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o, IX, e art. 37; CPC, art. 300, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1037620-75.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 04.02.2026; TJ-MT, AI no 1045501-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013354-87.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ORIEDE DE FATIMA PASCHOAL

AGRAVADO: ALINE NAGILA FURTADO SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ORIEDE DE FÁTIMA PASCHOAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Na origem, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Locação cumulada com Despejo e Cobrança (Processo no 1002974-57.2026.8.11.0015), o magistrado singular deferiu o pedido de liminar para desocupação do imóvel, todavia, condicionou a expedição do mandado ao depósito de caução equivalente a três meses de aluguel, conforme a dicção do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991.

Em suas razões recursais, a agravante, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta que a exigência da garantia pecuniária representa óbice intransponível ao exercício do seu direito fundamental de acesso à justiça.

Argumenta que é pessoa idosa e hipossuficiente, dependendo dos frutos civis da locação para sua subsistência, os quais não vêm sendo pagos pela agravada. Ressalta que o débito locatício acumulado monta o valor de R$ 13.777,38, quantia que supera significativamente o valor da caução exigida em lei, que seria de R$ 4.800,00.

Nesse contexto, defende a incidência do princípio da proporcionalidade para mitigar o rigorismo da norma especial, asseverando que a permanência da locatária inadimplente no imóvel agrava diariamente o prejuízo financeiro e compromete sua dignidade. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo para afastar a exigência do depósito e, no mérito, a reforma definitiva da decisão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi inicialmente indeferido.

Instada a se manifestar, a parte agravada quedou-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo juntada aos autos.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A questão central reside em verificar se, no caso de ação de despejo por falta de pagamento, a exigência de caução prevista no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991 pode ser dispensada em favor de locador hipossuficiente quando o débito do locatário supera o valor da própria garantia.

Em uma interpretação meramente literal do dispositivo legal mencionado, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel seria condição

sine

qua
non
para o despejo liminar em contratos desprovidos das garantias do artigo 37 da mesma lei. Todavia, o ordenamento jurídico contemporâneo exige uma interpretação sistemática e teleológica das normas, em conformidade com os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da dignidade da pessoa humana.

Conforme se extrai dos elementos probatórios, a agravante demonstrou que o inadimplemento da locatária perdura por tempo considerável, resultando em uma dívida superior a treze mil reais.

Ora, a caução tem por finalidade precípua servir como contracautela para indenizar o locatário em caso de despejo indevido.

No caso em tela, verifica-se um silogismo jurídico evidente: se o locatário já deve ao locador valor muito superior àquele que seria depositado a título de caução, o próprio crédito do locador atua como garantia implícita de eventuais danos, tornando o depósito em dinheiro uma exigência meramente formal e desproporcional.

A aplicação rígida do texto legal, sem considerar a situação de miserabilidade da parte, cria uma barreira econômica ao provimento jurisdicional urgente. Se a locadora não possui recursos sequer para sua subsistência, precisamente porque não recebe os aluguéis que lhe são devidos, exigir-lhe o desembolso de três meses de aluguel para reaver a posse do bem é condená-la a suportar o prejuízo por tempo indeterminado, premiando o enriquecimento sem causa da agravada.

Ademais, deve-se aplicar ao caso a norma geral do artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a dispensar a caução se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

O processo civil moderno não pode ser um fim em si mesmo, devendo servir como instrumento de realização do direito material. A jurisprudência orienta-se no sentido de que a inadimplência prolongada, quando o débito supera o valor da garantia exigida, autoriza a mitigação do rigorismo do artigo 59 da Lei de Locações.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – CONDICIONAMENTO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DÉBITO LOCATÍCIO ACUMULADO SUPERIOR A TRÊS MESES DE ALUGUEL – ÔNUS DESPROPORCIONAL AO LOCADOR – MITIGAÇÃO DO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/1991 – DISPENSA DA CAUÇÃO – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO - RECURSO PROVIDO. Demonstrado nos autos que o débito locatício acumulado ultrapassa substancialmente o valor correspondente a três meses de aluguel, revela-se desarrazoada a exigência de caução para a eficácia da liminar de despejo, por impor ônus desproporcional ao locador já lesado pela inadimplência prolongada da locatária. A dívida, nesse contexto, constitui garantia suficiente, autorizando a mitigação do art. 59, § 1o, IX, da Lei do Inquilinato. Recurso provido para afastar a exigência de caução e determinar a expedição do mandado de despejo.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10376207520258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA - DESPEJO LIMINAR - DISPENSA DE CAUÇÃO - INADIMPLÊNCIA EXPRESSIVA SUPERIOR AO VALOR DA GARANTIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, que indeferiu o pedido de despejo liminar por ausência de prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. Os agravantes sustentam que o locatário permanece inadimplente há mais de um ano, com débito superior a R$ 13.000,00, valor significativamente maior que a caução exigida, alegando ainda serem pessoas idosas que dependem da renda do aluguel para subsistência, razão pela qual requerem a dispensa da caução e a concessão da liminar de despejo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se é possível dispensar a caução prevista no
art
. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 para a concessão de despejo liminar quando o débito locatício é substancialmente superior ao valor da garantia legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Lei no 8 .245/91 admite a concessão de despejo liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, mediante prestação de caução equivalente a três meses de aluguel quando o contrato de locação estiver desprovido das garantias previstas no art. 37. 4 - A jurisprudência admite a mitigação da exigência de caução em situações excepcionais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5 - A dívida locatícia acumulada ultrapassa um ano de inadimplência e supera R$ 13 .000,00, valor significativamente superior à caução exigida de R$ 2.700,00, correspondente a três meses de aluguel. 6 - O crédito expressivo do locador constitui garantia suficiente para eventual ressarcimento do locatário caso a ordem de despejo venha a ser posteriormente revogada, tornando desproporcional exigir nova garantia em dinheiro. 7 - A ausência de citação do réu na origem não impede a concessão da medida, pois o despejo liminar possui natureza inaudita altera parte, podendo ser apreciado antes da formação da relação processual triangular. 8 - A probabilidade do direito e o perigo de dano estão demonstrados pela prolongada inadimplência do locatário e pela dependência dos agravantes da renda do aluguel. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A exigência de caução prevista no
art
. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 pode ser excepcionalmente mitigada quando o débito locatício acumulado for significativamente superior ao valor da garantia legal. 2 - O crédito expressivo do locador pode funcionar como garantia suficiente para eventual ressarcimento do locatário, tornando desproporcional a exigência de caução em dinheiro. 3 - A concessão de despejo liminar pode ocorrer antes da citação do réu, por possuir natureza inaudita altera parte. 4 – Recurso provido para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de despejo liminar em favor dos agravantes
.”
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10455010620258110000, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2026)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o direito da agravante à retomada do imóvel possui verossimilhança cristalina e o perigo da demora é inverso, recaindo sobre a proprietária que vê seu patrimônio deteriorar-se sem a devida contraprestação. A manutenção da decisão agravada, nesse ponto, violaria o princípio da proporcionalidade, uma vez que a medida imposta (caução) é excessivamente onerosa frente ao benefício que visa proteger (eventual dano à locatária inadimplente), especialmente quando já existe um crédito substancial em favor da locadora.

Portanto, a interpretação que melhor se coaduna com o sistema jurídico é aquela que flexibiliza a norma procedimental para garantir a eficácia da tutela jurisdicional. A dispensa da caução, no caso concreto, é medida de justiça que impede a perpetuação de um estado de ilegalidade gerado pela contumácia da agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória e, por conseguinte, dispensar a exigência de caução para a expedição e cumprimento do mandado de despejo liminar.

Determino que o Juízo de origem proceda à imediata expedição do mandado de desocupação voluntária em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, observadas as demais formalidades legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026